Tribunal: CARF
Processo: 10882.723386/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. CRIAÇÃO VEICULADA POR MEIO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
A criação de obrigações acessórias não precisa ser feita necessariamente por lei, no sentido estrito. Sua fonte, a rigor, é a legislação tributária, expressão que compreende leis, decretos e normas complementares, aí incluídos os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
DACON. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
O sujeito passivo que apresenta o DACON fora do prazo fixado na legislação tributária fica sujeito à multa de que trata o art. 7o da Lei no 10.426, de 2002 (com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
Recurso Voluntário Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.723386/2013-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.738 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. CRIAÇÃO VEICULADA POR MEIO DE
INSTRUÇÃO
NORMATIVA.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
A criação de obrigações acessórias não precisa ser feita necessariamente por
lei, no sentido estrito. Sua fonte, a rigor, é a “legislação tributária”, expressão
que compreende leis, decretos e normas complementares, aí incluídos os atos
normativos
expedidos
pelas
autoridades
administrativas.
ASSUNTO:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
DACON. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
O sujeito passivo que apresenta o DACON fora do prazo fixado na legislação
tributária fica sujeito à multa de que trata o art. 7o da Lei no 10.426, de 2002
(com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
Recurso Voluntário Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes
(Presidente), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares, Fernanda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.723386/2013-20
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.738 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723386/2013-20

Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado) Ausente o Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:

Em decorrência de atraso verificado na entrega do DACON relativo ao 1o
semestre de 2008, foi lavrado contra a Interessada o Auto de Infração de fl. 09 —
data de vencimento em 07/10/2013 —, com vistas à cobrança da multa prevista
no art. 7o da Lei no 10.426, de 24/04/2002 (com redação dada pelo art. 19 da Lei
no 11.051, de 29/12/2004), no valor total de R$ 58.272,02. Inconformada com a
exigência, a Interessada apresentou, em 04/10/2013, a impugnação de fls. 03/08,
argüindo, basicamente: — (i) o caráter confiscatório da multa aplicada; e (ii) a
ausência de previsão constitucional que legitime a instituição da DCTF (sic) e da
exigência de multa por atraso na entrega de tal declaração por instrução
normativa.

Em decisão unânime, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro julgou improcedente a impugnação, por meio do Acórdão 12-077.528-15a Turma.
A sociedade recorrente tomou ciência do conteúdo decisório da DRJ em
28.07.2015 e interpôs o presente recurso voluntário em 21.08.2015. Nesta peça recursal
reproduziu os mesmos argumentos levantados em sede de impugnação, e não juntou
documentos.
A partir disso, requer seja julgado procedente o Recurso, com a consequente
anulação do auto de infração lavrado.

É o relatório.
Voto

Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.

Da análise do mérito.
Com esteio no § 3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF (Anexo II da
Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015), em razão de não haverem novos argumentos ou
documentos juntados pela Recorrente, e por concordar com as razões postas na decisão recorrida,
transcrevo, adotando-a desde já como razão de decidir:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.738 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723386/2013-20

Pelo que posso depreender da peça impugnatória, a Interessada não
contesta o fato de haver apresentado o DACON a destempo. Questiona, sim, o
efeito confiscatório da multa e a legalidade de sua aplicação, tendo em vista que a
obrigatoriedade de entrega do referido demonstrativo teria sido instituída por
simples instrução normativa.
No tocante à alegação de confisco, cumpre lembrar, antes de mais
nada, que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, do CTN). Uma vez,
portanto, verificado o descumprimento da obrigação tributária, principal ou
acessória, é dever da autoridade fiscal aplicar a penalidade que esteja prevista no
comando legal pertinente.
Ao julgador administrativo, por seu turno, é vedado afastar a aplicação
de lei validamente inserida no ordenamento jurídico, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
Já no que diz respeito à questão da legalidade, é preciso distinguir
entre atos que instituem obrigações acessórias e atos que impõem penalidades
pelo descumprimento de tais obrigações.
Os atos que instituem obrigações acessórias não precisam ser
veiculados necessariamente por lei, no sentido estrito. Sua fonte, a rigor, é a
legislação tributária — expressão que compreende leis, decretos e normas
complementares, aí incluídos os atos normativos expedidos pelas autoridades
administrativas (arts. 96, 100, inciso I, e 113, § 2o, do CTN):

LEI no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional
(CTN)
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e
as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que
versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
(...)
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
(...)
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

O que necessita, sim, ser veiculado por lei, no sentido estrito, é o ato
que impõe a penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória (art. 97,
inciso V, do CTN):

LEI no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN)
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
V – a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;
(...)

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.738 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723386/2013-20

Diante do exposto, não vislumbro nenhuma ilegalidade no fato de um
ato normativo, editado por autoridade competente, instituir uma obrigação
acessória no sentido de exigir do contribuinte a entrega de determinado
demonstrativo de interesse da arrecadação ou fiscalização de tributos.
No caso específico do DACON — cuja obrigatoriedade de entrega foi
instituída pela Instrução Normativa SRF no 365, de 2003, e confirmada por
diversos outros atos de mesma hierarquia —, não se pode sequer questionar a
competência legal do Secretário da Receita Federal, haja vista a expressa
autorização contida no art. 16 da Lei no 9.799, de 1999:

LEI no 9.779, de 19 de janeiro de 1999
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e
respectivo responsável.
(...)

E quanto
à multa
propriamente dita, não
cabe qualquer
questionamento acerca de sua legalidade, uma vez que é clara a sua previsão em
lei:

LEI no 10.426, de 24 de abril de 2002
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de
Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, Declaração de Débitos e
Créditos Tributarios Federais – DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF e
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – Dacon, nos prazos
fixados, ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a
apresentar declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar
esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da
Receita Federal – SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep,
informado no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de
entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento), observado o disposto no § 3o deste artigo; e (Redação dada pela Lei
no 11.051, de 2004)
(...)
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do
caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao
término do prazo originalmente fixado para a entrega da declaração e como
termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, da
lavratura do auto de infração.(Redação dada pela Lei n' 11.051, de 2004)
§ 2' Observado o disposto no § 3', as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício;
II - a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação.
§ 3' A multa mínima a ser aplicada será de:
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.738 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723386/2013-20

I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica
inativa e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei n'
9.317, de 1996;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4' Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às
especificações técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
§ 5' Na hipótese do § 4', o sujeito passivo será intimado a apresentar nova
declaração, no prazo de dez dias, contados da ciência à intimação, e sujeitar-
se-á à multa prevista no inciso I do caput, observado o disposto nos §§ 1' a3'.
(...)

À vista de tais razões, nego provimento às razões recursais da
Interessada, para manter a cobrança da multa nos exatos termos em que foi
aplicada.

Não há assim qualquer fundamento para a anulação do auto de infração
lavrado. Conclusão Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo
CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pela sua TOTAL IMPROCEDÊNCIA.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital